Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que ocorreu contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) existência de contradição no acórdão, no tocante ao reconhecimento de reaplicação indevida das reservas financeiras do autor/embargante e improcedência do pedido de condenação da instituição financeira à reparação dos danos; e (ii) valor demasiado da condenação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, embora reconhecida a reaplicação de investimentos do autor em CDB/RDB sem prévia autorização, não foi comprovado o efetivo prejuízo suportado.
5. Em relação aos honorários advocatícios, ao contrário do afirmado pela parte embargante, a matéria foi enfrentada e a complexidade da causa autoriza a fixação do valor no percentual médio (art. 55 da Lei. 9.099/95).
6. Outrossim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
7. Por conseguinte, inexistindo vício a ser enfrentado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF,ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.